Tribunal: TJMT
Processo: 1020605-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1020605-35.2021.8.11.0000 - Aripuanã
Agravante: Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União.
Agravados: Daniel Rodrigues Cardoso.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Associação dos Pequenos Agricultores Familiares da Comunidade Nova União, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã, nos da Ação de Reintegração de Posse n. 0000638-53.2018.8.11.0088, que deferiu a medida liminar para reintegração dos autores na posse dos Lotes Serrinha e Monte Belo, que compõem a Fazenda Felipo Junior, localizados na Gleba Tutilândia, registrados sob as matrículas n. 4373 e 18.879 perante o Cartório do 1o Serviço de Registro de Imóveis e Títulos e Documentos do citado municipio.
Inconformada, a agravante sustenta que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, vez que não possui competência para processamento e julgamento da demanda possessória, que deveria tramitar na Vara Especializada de Direito Agrário. Alega que o togado a quo ao declarar competente para julgar a ação de reintegração de posse desrespeitou o §2o do art. 47 do CPC. Defende, ainda, a nulidade do processo em razão da ausência de citação dos requeridos para audiência de justificação prévia.
No mérito, segue alegando a ausência dos requisitos da proteção possessória, por se tratar de ação fundada em posse por força velha e diz que a decisão viola o princípio da função social da propriedade.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
Determinado o recolhimento do preparo em dobro, acostou-se comprovante no Id n. 110277458.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de interdito proibitório proposta por Daniel Rodrigues Cardoso, alegando que a requerida estaria praticando atos tendentes a esbulhar posse mansa e pacifica que exerce sobre o imóvel denominado Fazenda Felipe Junior, situado na Gleba Tutilândia. Deferida a liminar possessória, posteriormente sobreveio petição requerendo a conversão do interdito em reintegração de posse, em razão de novo esbulho praticado.
O togado a quo converteu o interdito proibitório em reintegração de posse e deferiu a liminar reintegratória, contra a qual insurge-se a ora agravante.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC, porquanto a decisão recorrida trata-se de tutela provisória de urgência deferida na origem.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual. Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis. Explico.
Sustenta a agravante a nulidade da decisão agravada por incompetência do juízo a quo para julgar e processar a demanda possessória, e por ausência de citação para audiência de justificação prévia. Segue alegando a incorreção do decisum que teria deferido medida liminar em ação fundada em posse por força velha.
Quanto à nulidade da decisão agravada, por incompetência do juízo, sem delongas, não cabe a este Tribunal ad quem analisar a tese suscitada, porquanto, ainda que se trate de matéria de ordem publica, sequer foi submetida ao juízo a quo.
De mais a mais, para o deslocamento da competência da ação possessória para a Vara Especializada em Direito Agrário nesta Capital, é necessário perquirir se a relação jurídica entre as partes envolve conflito coletivo fundiário, pois a mera disputa pela posse não induz a alteração da competência, o que é insuscetível de ser apreciado neste juízo de cognição inicial.
Lado outro, quanto à ausência de requisitos da medida liminar reintegratória, ao que se verifica dos autos, a decisão recorrida trata-se de revigoramento de liminar possessória anteriormente deferida, em razão da demonstração de novo ato de esbulho praticado por membros da agravante, não havendo que se falar em ação fundada em posse por força velha.
Logo, diante desse cenário, não verifico, primo ictu oculi, comprovação suficiente do desacerto do decisum, sendo mister a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 30 de novembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator